Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707600-25.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAVID QUEIROS DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal, escrita por DAVID QUEIROS DIAS, de próprio punho, no qual pleiteia a detração da pena. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, essa informou que: “A Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores, assistindo ao peticionante David Queiros Dias, em atenção ao despacho ID 56426104, vem manifestar-se nos seguintes termos: 01. O peticionante cumpre pena de 19 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 4 aos, 1 mês e 14 dias. 02. Em petição de próprio punho ID 56283080, requer detração de pena. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0402555-44.2019.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não seguimento da petição criminal. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. O requerimento do apenado sobre a detração penal deve ser submetido ao Juízo das Execuções Penais, a fim de evitar supressão de instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. Brasília / DF, 23 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator